Tribunal: TJPA
Processo: 0002506-03.2007.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002506-03.2007.8.14.0045

RECORRENTE: MAIBO SILVA ROCHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0002506-03.2007.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Criminal de Redenção

RECORRENTE: MÁBIO ALVES ROCHA (Adv.: Alva Rine Alves da Silva – OAB/PA 10.918; Ronilton Arnaldo dos Reis – OAB/PA)

RECORRIDO: Ministério Público do Estado do Pará

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPROVIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS SEGUIDA DE MORTE. INVIABILIDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO EXSURGE ISENTA DE DÚVIDAS DA PROVA CARREADA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL E RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA. NÃO CARACTERIZAÇÃO INCONTESTE DO PRIVILÉGIO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Mábio Alves Rocha contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP) contra Gilson Lopes dos Santos, com reconhecimento da extinção da punibilidade, por prescrição, quanto aos delitos de lesão corporal em face de outras duas vítimas. O recorrente pleiteou, sucessivamente, a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte e, ainda, o afastamento da qualificadora ou reconhecimento do homicídio privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia do recorrente; (ii) estabelecer se o crime deve ser desclassificado para lesão corporal seguida de morte, ante a suposta ausência de animus necandi; (iii) determinar se devem ser afastadas a qualificadora do motivo fútil ou reconhecida a forma privilegiada do homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova da materialidade do crime de homicídio é inequívoca, estando demonstrada por exame cadavérico que atestou traumatismo cranioencefálico como causa da morte, compatível com golpes na região cefálica.

4.

Os indícios de autoria contra o recorrente são consistentes, baseados em depoimentos das vítimas sobreviventes, especialmente Cleidson, que narrou sua agressão direta por Mábio com arma branca, e Vicente, que confirmou a participação conjunta dos acusados, evidenciando união de desígnios. A versão defensiva do recorrente, no sentido de que apenas apartou a briga, não encontra amparo nos demais elementos dos autos e mostra-se isolada no conjunto probatório, competindo ao Conselho de Sentença a apreciação final da controvérsia.

5.

A desclassificação para lesão corporal seguida de morte exige prova inequívoca de ausência de dolo homicida, o que não se verifica nos autos, diante da intensidade das agressões, uso de instrumento contundente na região da cabeça e preparação prévia dos acusados.

6.

O reconhecimento do homicídio privilegiado por violenta emoção exige prova cabal da ocorrência de injusta provocação da vítima e do estado emocional súbito do agente, o que não se extrai da dinâmica dos fatos, marcada por planejamento e desproporcionalidade.

7.

A exclusão da qualificadora do motivo fútil, de natureza subjetiva, somente se justifica quando manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso, devendo ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MÁBIO ALVES ROCHA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Redenção que o pronunciou determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP), ocorrido em
08 de julho de 2007,
tendo como vítima
Gilson Lopes dos Santos.

A defesa, em suas razões, sustenta, em síntese, sua impronúncia em razão da inexistência de provas suficientes de autoria, argumentando haver
incerteza quanto a efetiva autoria do golpe desferido na vítima.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte, alegando ausência de
animus necandi.
E ainda subsidiariamente, o decote da qualificadora de motivo fútil e o reconhecimento da modalidade privilegiada do delito, argumentando que
a conduta do Recorrente foi praticada sob violenta emoção e após injusta provocação da vítima

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da decisão de pronúncia.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, ressaltando a existência de prova da materialidade e indícios veementes de autoria, devendo o recorrente ser julgado pelo Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Acerca da imputação em desfavor do Recorrente, narra a denúncia que
, no dia 08 de julho de 2007, no Município de Redenção, o recorrente

MÁBIO ALVES ROCHA
, juntamente com ARIVALDO DIAS DOS SANTOS e RONALDO FERREIRA DA SILVA, teria praticado homicídio qualificado contra GILSON LOPES DOS SANTOS, além de lesões corporais contra CLEIDSON LOPES DOS SANTOS e VICENTE MOURA DOS SANTOS. Os fatos teriam se originado de discussão ocorrida próximo a uma festa, evoluindo para agressões com pedaços de madeira (ripas), resultando no falecimento de Gilson.

No curso da instrução, o feito foi suspenso em relação ao corréu
RONALDO FERREIRA DA SILVA, por encontrar-se em local incerto, não respondendo ao chamado editalício.

Prosseguindo em relação a
MÁBIO ALVES ROCHA
e ARIVALDO DIAS DOS SANTOS, sobreveio ainda a extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao corréu ARIVALDO, sendo
MÁBIO ALVES ROCHA pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP), tendo como vítima
GILSON LOPES DOS SANTOS, sendo declarada ainda a extinção da punibilidade pela prescrição em relação aos delitos de lesao corporal praticados em face das vítimas CLEIDSON LOPES DOS SANTOS e VICENTE MOURA DOS SANTOS.

Irresignado com a decisão de pronúncia, MÁBIO ALVES ROCHA apresentou o presente recurso, pugnando, em síntese sua impronúncia em razão da inexistência de provas suficientes de autoria, argumentando haver
incerteza quanto a efetiva autoria do golpe desferido na vítima.
Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte, alegando ausência de
animus necandi.
E ainda subsidiariamente, o decote da qualificadora de motivo fútil e o reconhecimento da modalidade privilegiada do delito, argumentando que
a conduta do Recorrente foi praticada sob violenta emoção e após injusta provocação da vítima

Quanto ao argumento de insuficiência dos indícios de autoria em desfavor do Recorrente,
não merece prosperar
.

A materialidade do homicídio encontra-se inequivocamente demonstrada pelo
Auto de Exame Cadavérico
(ID 65315742), que atesta traumatismo cranioencefálico como causa mortis, compatível com golpes de instrumento contundente na região cefálica. O
Boletim de Ocorrência
(ID 28894542) e o
Relatório de Missão Policial
(ID 65315743) corroboram a dinâmica temporal dos acontecimentos.

Os exames de corpo de delito das vítimas Cleidson e Vicente demonstram a extensão da violência: o primeiro sofreu lesões graves com perigo de vida e incapacidade superior a trinta dias; o segundo apresentou lesões leves. Este conjunto pericial evidencia não apenas a multiplicidade de vítimas, mas a intensidade das agressões perpetradas.

Quanto aos indícios de autoria, o depoimento judicial de
Cleidson Lopes dos Santos
, irmão da vítima fatal e também vítima no episódio, apresenta elementos substanciais que vinculam o recorrente aos fatos:
Narrou que a discussão iniciou-se quando Ronaldo impediu Vicente de ingressar na festa, ocasião em que Gilson interveio para defender seu companheiro de trabalho. Durante o confronto, os três acusados se dirigiram a uma marcenaria próxima, apoderaram-se de pedaços de ripa e desencadearam as agressões. Relatou especificamente que Arisvaldo desferiu golpes em Gilson com a ripa.

Quanto ao recorrente, Cleidson foi categórico:
"esse MÁBIO tomou a faca dele, veio para o meu rumo e cortou meu braço aqui"
. Acrescentou que
"quando começou a briga o MÁBIO e o Ari estavam próximo ao Ronaldo quando começou a briga; estavam todos juntos os três"
, evidenciando união de desígnios.

Relatou ainda que após as agressões, Gilson caminhou até casa, onde permaneceu consciente. Ao ser conduzido ao hospital, conversava normalmente, mas na manhã seguinte apresentava rosto desfigurado, vindo a falecer do traumatismo craniano.

A vítima
Vicente Moura dos Santos
confirmou que Ronaldo o impediu de entrar na festa, que Gilson interveio em sua defesa, e que Arisvaldo e Mábio surgiram com pedaços de pau para agredir Gilson. Seu depoimento, conquanto menos detalhado, corrobora a dinâmica dos fatos e a participação conjunta dos três acusados.

A testemunha de defesa Elci da Silva Dutra apresentou versão favorável aos acusados, sustentando que não teriam participado da briga. Contudo, seu depoimento apresenta fragilidade evidente: chegou ao local quando a confusão já estava em curso, não presenciando o início dos fatos. Suas declarações, isoladas no conjunto probatório, não se harmonizam com os relatos convergentes das vítimas.

O recorrente, em interrogatório judicial, sustentou versão defensiva segundo a qual apenas apartou a briga, desarmou Vicente e jogou a faca no lote ao lado. Esta narrativa, embora legítimo exercício do direito de defesa, contrasta com o depoimento de Cleidson, que afirmou categoricamente ter sido atingido por Mábio com a faca tomada de Vicente.

O conjunto probatório, analisado sistemicamente, permite extrair elementos convergentes que sustentam a admissibilidade da acusação.

A prova técnica atesta de forma induvidosa a existência do crime de homicídio. A prova oral, embora apresente versões divergentes quanto a detalhes, converge substancialmente no sentido de confronto entre dois grupos: de um lado, as três vítimas; de outro, os três acusados.

A participação do recorrente encontra-se suficientemente demonstrada pelos indícios constantes dos autos. Ainda que não seja possível determinar com absoluta certeza qual dos acusados desferiu especificamente o golpe fatal, os elementos probatórios evidenciam atuação em concurso de pessoas. Quando múltiplos agentes atuam em união de desígnios, todos respondem pelo resultado produzido, independentemente de determinação precisa de quem executou materialmente o ato causador direto da morte.

A impronúncia (art. 414, CPP) somente se justifica quando ausente prova da materialidade ou indícios suficientes de autoria. A absolvição sumária (art. 415, CPP) exige prova da inexistência do fato, de excludente de ilicitude ou culpabilidade, ou de que o fato não constitua infração penal.

No caso concreto, há prova inequívoca da materialidade e indícios consistentes que vinculam o recorrente à prática delitiva. A circunstância de não ser possível determinar com precisão quem desferiu o golpe letal não afasta a responsabilidade penal quando evidenciada a união de desígnios.

As teses defensivas relativas à dinâmica dos fatos e participação específica
constituem matéria a ser apreciada pelo júri popular
,
não autorizando o provimento do pleito de impronúncia ou absolvição sumária
.

A
desclassificação para lesão corporal
seguida de morte
exige prova inequívoca da ausência de
animus necandi
,
o que não se verifica nos autos.

De fato, as circunstâncias fáticas não ensejam a constatação inequívoca da ausência de intento homicida, em razão da
natureza das agressões
, perpetradas com golpes com pedaços de madeira na região cefálica, área reconhecidamente vulnerável, do
contexto fático,
sendo relatado que os acusados se dirigiram à marcenaria, apoderaram-se de instrumentos contundentes e, segundo o depoimento de Cleidson, quebraram as ripas antes de iniciar as agressões, demonstrando preparo e determinação, bem como a
intensidade
das lesões sofridas pelas três vítimas, que evidenciam violência desproporcional. Gilson sofreu traumatismo craniano fatal. Cleidson apresentou lesões graves com perigo de vida. Vicente sofreu lesões múltiplas.

Destarte, golpes desferidos com ripas na cabeça permitem inferir que os agentes, no mínimo, poderiam prever o resultado letal como possível e, ainda assim, prosseguiram na execução.
A definição acerca da espécie de dolo e eventual desclassificação constituem matérias afetas à competência exclusiva do Tribunal do Júri
. Decidir pela desclassificação nesta fase, sem prova induvidosa da ausência de intenção homicida, implicaria usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da qualificadora de motivo fútil e o reconhecimento da modalidade privilegiada do delito, o que não merece provimento.

O privilégio previsto no art. 121, §1º, I, do CP, exige violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Os elementos dos autos não demonstram a presença destes requisitos. Ao revés, os depoimentos convergem no sentido de que a discussão iniciou-se por impedimento injustificado imposto por Ronaldo ao ingresso de Vicente na festa. A intervenção de Gilson, defendendo o direito de seu companheiro de trabalho, não caracteriza provocação injusta em relação aos acusados.

A sequência de atos demonstra ausência do estado emocional decorrente de violenta emoção pelo Recorrente: deslocamento até a marcenaria, obtenção de instrumentos, preparo mediante quebra das ripas e execução coordenada das agressões revelam conduta planejada, incompatível com arrebatamento emocional súbito.

A incompatibilidade entre circunstâncias privilegiadoras e qualificadora de motivo fútil também merece consideração. Se há motivo fútil, insignificante, não há espaço para reconhecimento de violenta emoção decorrente de injusta provocação. De qualquer forma,
tratando-se de matéria que exige exame aprofundado das circunstâncias subjetivas, a definição deve ser reservada ao Tribunal do Júri.

O motivo fútil (art. 121, §2º, II, CP) caracteriza-se pela desproporcionalidade entre causa e resultado, pela insignificância do motivo. Os elementos probatórios apontam para crime motivado por discussão banal ocorrida em contexto festivo. A controvérsia quanto ao ingresso de Vicente na festa, somada a eventuais comentários durante discussão trivial, constitui causa manifestamente desproporcional ao resultado letal.

A exclusão de qualificadora na pronúncia somente se justifica quando

manifestamente improcedente ou absolutamente dissociada do conjunto probatório
. Havendo dúvida ou elementos que a sustentem, deve ser mantida para apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do júri.

Ademais, a qualificadora de natureza subjetiva, que exige exame das motivações internas do agente, naturalmente comporta controvérsia. Nestas hipóteses,
a matéria deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri
, composto por representantes da comunidade que possuem condições privilegiadas para avaliar se a causa era ou não desproporcional ao resultado, segundo os valores morais prevalentes, sendo incabível sua exclusão na presente sede processual.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença de pronúncia recorrida
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 17/12/2025